Tribunal: TJMT
Processo: 1025477-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO No 1025477-30.2020.8.11.0000
RECLAMANTE(S):
ADRIANO SLAVIERO
RECLAMADO(S):
TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
TERCEIRO INTERESSADO:
SERASA S.A.
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação proposta por ADRIANO SLAVIERO contra o acórdão proferido pela EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO que deu provimento ao Recurso da Reclamada (ora Terceira Interessada) e negou provimento ao seu recurso - no 1006435-06.2019.8.11.0040 – (ID. 68369479), julgando improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito, nos termos do art. 487, I do CPC/15. Por fim, condenou o reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor corrigido da causa, suspendendo a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Em síntese, sustenta o reclamante que o v. acórdão, nos moldes em que foi proferido, atenta contra o atual entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, bem como viola a Súmula 359 do STJ, seja porque os documentos trazidos pela reclamada foram suprimidos na primeira instância e, portanto, são inservíveis como prova porque unilaterais, seja ainda porque não foi previamente realizada a suposta notificação e sim posterior.
Sob tais argumentos, requer seja concedida medida liminar para que seja determinada a suspensão da tramitação do processo originário, e no mérito, seja dado provimento à reclamação.
É o relato.
Decido.
No presente caso, ainda que entenda que seja o caso de conhecimento da presente Reclamação, pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos a fim de conceder o efeito suspensivo pretendido.
Isto porque, em nenhum momento justificou o reclamante quais seriam as consequências da decisão que configurariam o perigo da demora.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo a presente Reclamação no seu natural efeito devolutivo.
Solicitem-se ao juízo a quo as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora